Tribunal: TJMT
Processo: 1031333-61.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031333-61.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LUIZA BATISTA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.764.491-05 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LUIZA BATISTA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.764.491-05 (APELANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE LUIZA BATISTA BARBOSA DOS SANTOS, E NÃO CONHECEU DO RECURSO DO BANCO INTER S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO BANCÁRIA. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA. RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora e recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a transferência dos valores investidos e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante consumidora busca a majoração da indenização. A instituição financeira manejou recurso inominado impugnando a mesma sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado interposto pela instituição financeira é admissível para impugnar sentença proferida em processo que tramitou pelo procedimento comum do Código de Processo Civil, ante a possível incidência do princípio da fungibilidade recursal; e (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais pelo bloqueio unilateral de conta bancária e retenção de valores investidos é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, ou se deve ser majorado para valor próximo de R$ 20.000,00, como requer a apelante.

III. Razões de decidir

3. O recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é instrumento processual próprio dos Juizados Especiais, sendo o recurso cabível contra sentença proferida no procedimento comum o de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. A interposição de recurso inominado em processo que não tramitou pelo rito dos juizados constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que exige dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com moderação e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem é compatível com os parâmetros desta Corte para casos análogos de bloqueio indevido de conta e retenção de valores, mostrando-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

5. A determinação de transferência dos valores investidos com atualização monetária, contida na sentença, restabelece integralmente o patrimônio da autora, mitigando os prejuízos materiais e reforçando o caráter suficiente do montante arbitrado a título de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado não conhecido. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de recurso inominado para impugnar sentença proferida sob o procedimento comum do Código de Processo Civil constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. O bloqueio unilateral de conta bancária e a retenção indevida de valores investidos configuram falha na prestação do serviço que enseja reparação moral, devendo o quantum ser arbitrado com moderação e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 203, § 1º, 994, I, e 1.009; Lei nº 9.099/1995, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014; STJ, AREsp 2019804, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25/02/2022; TJ-MT, Apelação Cível 1028319-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10241417420238110003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/07/2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 1035656-80.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2024; Súmula nº 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação e
recurso inominado
interpostos, respectivamente, por
LUIZA BATISTA BARBOSA DOS SANTOS e BANCO INTER S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, na ação de liberação de quantia com indenização por dano moral c/c tutela de urgência ajuizada pela primeira recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“-
DETERMINAR
o polo passivo transferir o valor investido pelo ativo junto ao banco, devidamente atualizado, para a conta por ele informada no formulário preenchido em 24/08/2023 e enviado à instituição financeira, a saber: XP INVESTIMENTOS S.A., código do investidor nº 12207778-0 (Id. 128890846), sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 2.000,00 (dois mil reais),

-
CONDENAR
o demandado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento.

Ante a sucumbência mínima do polo ativo, condeno o passivo ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação”.

A apelante
LUIZA BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
alega, em síntese, que ajuizou a ação em razão do bloqueio unilateral de sua conta bancária e de seu cartão de crédito pelo BANCO INTERMEDIUM S.A., circunstância que a impediu de acessar o aplicativo da instituição financeira e movimentar valores investidos que totalizavam aproximadamente R$ 63.636,62. Sustenta que a retenção indevida dos recursos comprometeu seu planejamento financeiro, especialmente a aquisição de veículo por meio de programa destinado a pessoas com deficiência (PCD), bem como o recebimento da pensão de seus filhos. Embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e condenado a instituição financeira à devolução dos valores retidos e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, afirma que o valor arbitrado é insuficiente diante da gravidade dos prejuízos experimentados.

A apelante sustenta que o bloqueio da conta frustrou a concretização da compra do veículo, apesar de já ter realizado tratativas junto à concessionária e acumulado, ao longo de anos, os recursos necessários para o pagamento da entrada. Aduz, ainda, que teve de reiniciar todo o procedimento administrativo para obtenção dos benefícios fiscais destinados a pessoas com deficiência, além de enfrentar dificuldades financeiras em momento de necessidade, inclusive para custear despesas médicas relacionadas ao tratamento de seu filho. Defende que a conduta da instituição financeira lhe causou sofrimento, constrangimento e insegurança, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos.

Por fim, argumenta que a indenização fixada em primeiro grau não observa adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, sobretudo diante da capacidade econômica da instituição financeira e da alegada reiteração de condutas semelhantes. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais para valor próximo de R$ 20.000,00, por entender que tal quantia se mostra mais adequada à extensão dos danos sofridos e apta a desestimular novas práticas lesivas pela recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Por sua vez, o recorrente BANCO INTER S.A. interpôs recurso inominado em id. 372735398.

Contrarrazões ao recurso inominado em id. 372735402.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação e
recurso inominado
interpostos, respectivamente, por
LUIZA BATISTA BARBOSA DOS SANTOS e BANCO INTER S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“-
DETERMINAR
o polo passivo transferir o valor investido pelo ativo junto ao banco, devidamente atualizado, para a conta por ele informada no formulário preenchido em 24/08/2023 e enviado à instituição financeira, a saber: XP INVESTIMENTOS S.A., código do investidor nº 12207778-0 (Id. 128890846), sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 2.000,00 (dois mil reais),

-
CONDENAR
o demandado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento.

Ante a sucumbência mínima do polo ativo, condeno o passivo ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação”.

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO INTER S.A.

Inicialmente, quanto ao recurso interposto pela instituição financeira, verifica-se que este não deve ser conhecido.

O recurso manejado impugna a sentença proferida em id. 372735369, aclarada pelo acolhimento dos embargos de declaração em id. 372735394, que julgou o processo com resolução do mérito.

Para esta espécie de decisão, conforme preconiza o art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é a
APELAÇÃO
,
in verbis
:

Art. 1009. Da sentença cabe apelação.

Vislumbra-se dos autos que este foi recebido pela Justiça Comum e não tramitou pela Lei 9.099/95.

Tendo o processo tramitado perante Vara Civil (2ª Vara Cível de Várzea Grande) e seguido o procedimento comum do Código de Processo Civil, certo é que o recurso cabível a atacar sentença seria a apelação (arts. 203, § 1º, 994, I, e. 1.009, todos do CPC).

Entretanto, o réu interpôs expressamente
Recurso Inominado
, requerendo a remessa à Turma Recursal. Desta forma, não se trata de mero equívoco ao denominar a peça de interposição recursal.

E nem se alegue ser o caso da aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em que a utilização deste princípio exige que estejam presentes três requisitos: 1) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, vale dizer, inexistência de erro grosseiro (divergência doutrinária ou jurisprudencial); 2) boa-fé do recorrente; 3) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja reconhecida a tempestividade.

Neste sentido, esclarece Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

“(princípio da fungibilidade) É aquele pelo qual se permite a conversão de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte,
desde que não houvesse erro grosseiro
ou não tenha precluido o prazo para a interposição. Trata-se de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. [...]

Em primeiro lugar, é preciso que haja uma "dúvida objetiva" quanto ao cabimento do recurso. Não obstante a expressão questionável e um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, essa diretriz impõe a necessidade de existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de texto da lei, divergências doutrinárias ou jurisprudenciais. [...]

Em segundo lugar, é preciso que não haja "erro grosseiro". Fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso"). [...]

Na verdade, inexistência de erro grosseiro e a existência de" dúvida objetiva "são as duas faces de uma mesma moeda.
Poder-se-ia dizer, em resumo, que o requisito para a aplicação da fungibilidade seria um só: a existência de" dúvida objetiva ", pois havendo tal dúvida não há erro grosseiro; não havendo a dúvida, haverá erro grosseiro.”
(destaquei).

No presente caso, não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Conforme já anotado, o processo não tramitou em Juizado Especial e a ação não seguiu os procedimentos da Lei 9.099/95, cabendo apenas a interposição de recurso de apelação e não recurso inominado. Na verdade, estamos diante de hipótese de interposição de recurso diverso do que o explicitado em lei, o que, por si só, caracteriza o erro grosseiro.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
– ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível, a interposição de recurso inominado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade nos casos de erro grosseiro
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028319-25.2018.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024 - destaquei).

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL – PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO ESPECIAL – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A sentença de juízo comum que extingue o processo de conhecimento desafia a interposição do recurso de apelação, sendo totalmente inadequado o manejo do "recurso inominado", próprio dos juizados especiais
(art. 41 da Lei n 9 .099/95). 2.
A ausência de divergência quanto ao recurso cabível e a interposição equivocada do recurso inominado, direcionado à Turma Recursal do Juizado Especial, caracterizam erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 3. Recurso inominado não conhecido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10241417420238110003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024 - destaquei).

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIDO –
ERRO GROSSEIRO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Para a aplicação do princípio da fungibilidade necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. Assim,
em que pese a interposição dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5º, do CPC, não há comprovação da existência de dúvida sobre qual recurso interpor, de modo que a escolha pelo inominado, baseado na Lei dos Juizados Especiais de N. 9.099/95, constitui erro grosseiro
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1035656-80.2021.8.11.0002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024 - destaquei).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que:

“Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, uma vez que não se enquadra nos requisitos objetos, quais sejam: 1) não ocorrência de erro grosseiro; 2) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e 3) observância do prazo do recurso adequado.
A interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro
[...]” (AREsp. nº 534.772 SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014 - destaquei).

“No caso dos autos, pretende a 1a Apelante/CAERR, via recurso inominado, a desconstituição de sentença (EP 25), fundamentando sua interposição nos termos do art. 42 da Lei 9099/95, fazendo o respectivo endereçamento à Turma Recursal. É consabido que o recurso cabível contra sentença prolatada em processo perante o juízo comum é a Apelação, conforme disposição do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, tratar de recurso inominado, verifica-se que foi interposto dentro do prazo relativo ao apelo, todavia não preencheu os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, de forma a mostrar-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando- se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento. Dessa forma,
verifica-se que o recurso inominado é manifestamente inadmissível à hipótese dos autos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, uma vez que o recorrente utilizou de instrumento processual inadequado à hipótese. Por oportuno, deve-se registrar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se tratando de mero equívoco em denominar a peça de interposição recursal, inexistem os respectivos pressupostos
[...] conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (AREsp 2019804, Rel Min. Humberto Martins, j, 25/02/2022 - destaquei).

Desta forma, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUIZA BATISTA BARBOSA DOS SANTOS

A apelante busca a majoração da indenização por danos morais para valor próximo de R$ 20.000,00, sustentando que o
quantum
fixado em primeiro grau é insuficiente diante da gravidade dos prejuízos experimentados e não observa adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

Analisando detidamente os autos e as circunstâncias que envolvem o caso, verifico que a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

O magistrado de origem conduziu adequadamente a análise probatória, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário decorrente do bloqueio abrupto da conta corrente da autora, sem observância das normas regulamentares do Banco Central e com retenção indevida dos valores investidos. A responsabilidade objetiva da instituição financeira restou devidamente caracterizada, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado, observo que a indenização por danos morais deve ser arbitrada com moderação e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

No presente caso, embora reconheça a gravidade da conduta da instituição financeira e os transtornos experimentados pela autora - que teve sua conta bloqueada abruptamente, ficou impossibilitada de acessar seus investimentos no valor aproximado de R$ 63.636,62, viu frustrada a aquisição de veículo já faturado e enfrentou dificuldades para custear despesas médicas de seu filho -, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a indenização por danos morais deve observar critérios de moderação, evitando tanto a banalização do instituto quanto o enriquecimento sem causa. O valor arbitrado pelo magistrado singular encontra-se dentro dos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal para casos similares, considerando a natureza do dano, as consequências sofridas pela vítima e a necessidade de desestimular condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES.
DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme preceitua a legislação consumerista e a orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O encerramento de contrato de conta corrente constitui direito subjetivo das partes, mas sua validade depende da observância de prévia e regular notificação, com a concessão de prazo razoável para a transição do correntista. 5. A interrupção dos serviços bancários apenas dois dias após a suposta emissão de aviso eletrônico, sem a demonstração inequívoca da ciência do consumidor, viola o dever de informação e o prazo de trinta dias estabelecido pelas normas regulamentares do Banco Central do Brasil. 6.
O bloqueio indevido de recursos financeiros de natureza alimentar e a recusa de transação comercial perante terceiros configuram transtornos que transcendem o mero dissabor cotidiano e ensejam reparação moral.
7.
A manutenção do valor indenizatório fixado na origem mostra-se correta quando atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária deve ser precedido de notificação prévia ao correntista, com observância do prazo regulamentar, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. (...)”. (TJMT, 1001462-88.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026 - destaquei).

No julgado acima, restou mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, assim como no presente caso.

Ademais, não se pode perder de vista que a sentença também determinou a transferência dos valores investidos pela autora, com a devida atualização, o que restabelece integralmente seu patrimônio e mitiga os prejuízos materiais decorrentes da conduta ilícita.

A função pedagógica e punitiva da indenização resta adequadamente atendida com o valor fixado, especialmente considerando que se trata de quantia significativa e que a condenação, por si só, já representa importante precedente para desestimular práticas abusivas no setor bancário.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso inominado interposto pelo
BANCO INTER S.A.
, por inadequação da via eleita e erro grosseiro, e
CONHEÇO

do recurso interposto por
LUIZA BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não conhecimento do recurso interposto pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026